Tribunal: TJDFT
Processo: 0734425-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0734425-69.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 243422868 dos autos originários n. 0710572-49.2021.8.07.0007), que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O agravante sustenta que o tempo decorrido desde a última pesquisa é razoável e justifica nova diligência, conforme entendimento jurisprudencial que admite renovação de pedidos de penhora online após lapso superior a um ano. Informa que, no caso, a última busca de bens ocorreu há três anos e oito meses. Argumenta que a negativa viola os princípios da razoabilidade, cooperação processual e efetividade da tutela jurisdicional (arts. 4o, 6o e 8o do CPC). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator